Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706367-56.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID. 73857014, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de ANA LÚCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT. Em suas razões recursais (ID. 74487446), o embargante afirma que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição. Defende que o e. Colegiado não se manifestou especificamente sobre a impossibilidade de correção capitalizada pela Taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, razão pela qual é indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Assevera que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Taxa SELIC, o e. Colegiado permitiu verdadeiro anatocismo, o que eleva indevidamente a quantia a ser paga. Alega que a contradição reside no seguinte trecho do acórdão: “Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a Taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda”. Ao final, postula o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas e, como consequência, seja dado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 14:06:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora